Tribunal: TJES
Processo: 0003574-34.2013.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003574-34.2013.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IOLANDA PAZITO SERRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE EAD. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Devidamente apresentados documentos que provam a participação presencial da agravada no curso de pós-graduação, dentre eles certificado de conclusão do curso, cronograma do curso, as pautas de presença das disciplinas e o boletim final.

2)
Por outro lado, o agravante sequer coligiu documento que demonstrasse que a agravada frequentou aulas virtuais, e não presenciais, sendo suas meras alegações insuficientes para desconstituir o direito da agravada, ao transbordarem de suposições e subjetividade.

3)
A instituição educacional em questão é reconhecida pela Portaria Ministerial n°1.162, publicada no DOU de 21/12/90, inexistindo qualquer irregularidade na habilitação acadêmica frente a legislação, não podendo ato administrativo objetar-se a ela.

4)
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Município da Serra
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 4641165) que, em remessa necessária, a fim de observar o duplo grau de jurisdição, reformou a sentença apenas no que tangencia os índices adotados na correção monetária, mantendo os demais termos da sentença.

A referida sentença, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Serra, em
ação
ordinári
a
proposta por
Iolanda Pazito Serra
,
reconheceu o direito da autora ao enquadramento, do nível V ao VI, em sua carreira de magistério municipal, pela conclusão do Curso de Pós-Graduação
lato sensu
, ensejando, por consequência, a condenação do Município agravante ao pagamento retroativo das diferenças vencimentais decorrentes da titulação.

Nas razões recursais do agravo interno (id. 6017587), o Município agravante sustenta que seria impossível a agravada trabalhar, em carga horária de 25 horas semanais, no mesmo período em que realizava a pós-graduação (perdurada de 02/01/2001 a 02/06/2001) em Cabo Frio/RJ, presencialmente. Assim, entendeu pela invalidade do certificado apresentado para enquadramento, por ter ocorrido em modalidade EAD (“ensino a distância”).

Em que pese o inconformismo do agravante, não há motivos para alterar as conclusões já externadas no pronunciamento monocrático.

Na precedente decisão monocrática, concluiu-se, diante os documentos apresentados, sobretudo o certificado de conclusão do curso (fls. 11/16) cronograma do curso (fl. 115), as pautas de presença das disciplinas (fls. 118/129) e o boletim final (fl. 135) juntados pela instituição de ensino, que a agravada comprovou
satisfatoriamente a sua participação presencial
no curso de pós-graduação e, portanto, faz jus ao enquadramento no nível VI.

Por outro lado, o agravante sequer coligiu documento que demonstrasse que a agravada frequentou aulas virtuais, e não presenciais, sendo suas meras alegações insuficientes para desconstituir o direito da agravada, ao transbordarem de suposições e subjetividade.

Saliento, ainda, como também foi oportunamente mencionado pelo Exmo. Magistrado na sentença sob análise, que o art. 8º, f, da Lei Municipal 2.173/99, que organiza o plano de carreira do magistério no Município de Serra, traz como único requisito para promoção ao Nível VI do magistério municipal a conclusão em curso de especialização com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas. Tendo tal requisito concluído, em instituição com funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação,
também não vejo razão para mudar o entendimento
proferido na sentença nesse aspecto.

Antes de concluir o julgamento, também foi ressaltado que a instituição educacional em questão é reconhecida pela Portaria Ministerial n°1.162, publicada no DOU de 21/12/90, inexistindo qualquer irregularidade na habilitação acadêmica frente a legislação, não podendo ato administrativo objetar-se a ela:

“Com efeito, na medida em que os documentos juntados aos autos comprovam que o curso de pós-graduação feito pela autora se deu na modalidade presencial, a questão alusiva à ausência de autorização da
FERLAGOS
para oferecer a modalidade à distância levantada pelo ente público (e utilizada por este como fundamento para a revogação da promoção) torna-se inócua.

Pondere-se aqui ainda que a instituição educacional em debate é reconhecida pela Portaria Ministerial n°1.162, publicada no DOU de 21/12/90, e todas as exigências da Resolução n° 01/2001 do CNE/CES/MEC foram observadas, de modo que também resta configurado o último requisito exigido pelo artigo artigo 8º, alínea “f”, da Lei Municipal 2.173/99.

Assim, se a habilitação acadêmica a que se submeteu a servidora é considerada válida pela legislação de regência, não pode o ato administrativo a ela objetar-se, impondo restrições infundadas para a concessão da evolução funcional.”.

Isto é, não há discricionariedade do administrador para criar óbices à concessão de direito devidamente previsto em lei.

Ante tais considerações,
conheço
do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter, na íntegra, o
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.